Tribunal: TJSP
Processo: 1500607-50.2018.8.26.0246
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Simples
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Homicídio simples tentado (art. 121, "caput", cc. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal) – Pedidos de absolvição sumária do réu mediante o reconhecimento da excludente de ilicitude da "legítima defesa" e, subsidiariamente, de desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal – Sentenciado que desferiu quatro golpes de faca no tórax da vítima –

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Homicídio simples tentado (art. 121, "caput", cc. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal) – Pedidos de absolvição sumária do réu mediante o reconhecimento da excludente de ilicitude da "legítima defesa" e, subsidiariamente, de desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal – Sentenciado que desferiu quatro golpes de faca no tórax da vítima – Excludente cujo reconhecimento nesta fase processual somente seria possível caso estivesse demonstrada de modo estreme de dúvidas – Existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria – Ausência de razão jurídica para afastar do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a apreciação da questão relativa à existência ou não do 'animus necandi' descrito na decisão de pronúncia, o que inviabiliza, nesta altura, o acolhimento do pleito de desclassificação para o delito de lesão corporal – Pronúncia que, no caso, era a solução adequada, ante a presença dos elementos mínimos necessários ao prosseguimento da causa para a fase de julgamento em Plenário – Recurso desprovido.